Tribunal: TCU
Processo: 028.369/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor de Cleigivaldo Carvalho Santa Rosa, ex-prefeito municipal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Sítio do Quinto/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor de Cleigivaldo Carvalho Santa Rosa, ex-prefeito municipal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Sítio do Quinto/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Cleigivaldo Carvalho Santa Rosa (CPF: XXX.191.285-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/1/2012 7.301,78 30/1/2012 911,50 2/4/2012 7.333,53 8/5/2012 5.162,62 19/6/2012 7.264,92 21/6/2012 622,25 11/7/2012 7.333,53 13/7/2012 813,00 13/7/2012 2.399,00 16/7/2012 622,25 14/8/2012 622,25 21/8/2012 7.333,53 21/8/2012 3.000,00 10/9/2012 507,25 27/9/2012 7.333,53 22/10/2012 7.333,53 12/11/2012 622,25 22/11/2012 7.333,53 18/12/2012 7.333,53 21/5/2012 622,25 17/9/2012 622,25 9.2. aplicar ao responsável Cleigivaldo Carvalho Santa Rosa (CPF: XXX.191.285-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações.; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o §7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, informando-o que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".